Tribunal: TJES
Processo: 5029696-87.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029696-87.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RECORTE MARMORES E GRANITOS LTDA
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº: 5029696-87.2025.8.08.0012

RECORRENTE: RECORTE MÁRMORES E GRANITOS LTDA - ME

RECORRIDO: ITAÚ UNIBANCO S.A.

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. PESSOA JURÍDICA. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SÚMULA 481 DO STJ. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DEFERIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANO MORAL DA PESSOA JURÍDICA. NÃO PRESUNÇÃO (
IN RE IPSA
). NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ABALO À HONRA OBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DE PREJUÍZO À IMAGEM, AO BOM NOME OU À CREDIBILIDADE NO MERCADO. MERO DISSABOR ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Da Gratuidade da Justiça para Pessoa Jurídica:
Nos termos da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, faz jus ao benefício da gratuidade a pessoa jurídica que demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. No caso concreto, a apresentação da Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS), indicando baixo saldo em caixa e a existência de despesas operacionais que absorvem o fluxo financeiro da microempresa, é suficiente para comprovar a precariedade financeira alegada. Benefício concedido.

Do Dano Moral à Pessoa Jurídica:
A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o dano moral sofrido por pessoa jurídica não é presumido (
in re ipsa
). Embora dotada de honra objetiva (Súmula 227 do STJ), a configuração do dever de indenizar exige prova cabal de que o ato ilícito atingiu seu bom nome, reputação e credibilidade perante o mercado consumidor.

Do Caso Concreto:
A despeito do reconhecimento da inexistência do débito e da ocorrência da negativação indevida, a parte recorrente não demonstrou repercussão negativa substancial à sua atividade comercial. Não restaram comprovados eventos como a recusa real de crédito por fornecedores, cancelamento de contratos ou perda de clientes.

Dispositivo:
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Condenação da recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade resta suspensa face ao deferimento da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto por
RECORTE MÁRMORES E GRANITOS LTDA - ME
em face da sentença proferida pelo d. Juízo do 3º Juizado Especial Cível de Cariacica/ES, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexistência de relação jurídica e de débitos entre as partes no tocante à conta corrente nº 0008507-7 (Agência 1424) e ao serviço de cheque especial ("LIS") vinculado, rejeitando, contudo, o pleito de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, a Recorrente pugna preliminarmente pela concessão da gratuidade da justiça. No mérito, sustenta que restou amplamente demonstrada a falha na prestação dos serviços da instituição financeira e a consequente negativação indevida do seu CNPJ, aduzindo que a conduta do banco atingiu sua reputação e imagem no mercado, o que configuraria dano moral
in re ipsa
.

O recorrido,
ITAÚ UNIBANCO S.A.
, apresentou contrarrazões tempestivas defendendo a integral manutenção da sentença de primeiro grau sob o argumento de que não houve comprovação de abalo à honra objetiva da pessoa jurídica.

VOTO DO RELATOR

De início, analiso o pedido de assistência judiciária gratuita reiterado pela Recorrente.

Como sabido, nos termos da Súmula nº 481 do Superior Tribunal de Justiça, a concessão da gratuidade da justiça às pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, depende de prova cabal da impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

No caso em apreço, em atendimento ao despacho que determinou a comprovação da hipossuficiência, a recorrente colacionou a Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS) referente ao ano-calendário de 2025, na qual se constata um saldo em caixa/banco ao final do período de apenas R$1.810,00. Ademais, restou demonstrado que a empresa possui despesas operacionais fixas expressivas que absorvem seu parco fluxo de caixa, além de registrar anotações restritivas de crédito.

Tais elementos evidenciam de forma concreta a precariedade financeira da microempresa, restando demonstrado que o recolhimento das custas e do preparo recursal comprometeria a continuidade de suas atividades econômicas.

Por conseguinte,
CONCEDO
os benefícios da gratuidade da justiça à Recorrente e conheço do recurso, porquanto próprio e tempestivo.

Do Mérito

Cinge-se a controvérsia em verificar se a conduta da instituição financeira ré ensejou abalo moral indenizável à empresa autora, em decorrência das cobranças e da restrição creditícia lastreadas em débito cuja inexistência foi declarada pelo juízo originário.

Compulsando detidamente o caderno processual, verifica-se que a r. sentença de primeiro grau declarou a inexistência de relação jurídica e de débitos entre as partes no tocante à conta corrente sob análise. Contra este capítulo da decisão não houve recurso por parte do banco, operando-se a preclusão.

Remanesce, pois, a análise do pedido de reforma quanto aos danos morais.

Tratando-se de pessoa jurídica, a configuração do dano moral submete-se a regime jurídico distinto daquele aplicável às pessoas naturais. Enquanto para o indivíduo o dano decorrente da inscrição indevida em cadastros de inadimplentes pode ser considerado
in re ipsa
, para a pessoa jurídica o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o dano moral
não é presumido
.

A pessoa jurídica é detentora de honra objetiva, que se traduz em seu bom nome, reputação, credibilidade e imagem perante o mercado e seus clientes. Assim, para que surja o dever de indenizar extrapatrimonialmente, faz-se estritamente necessária a comprovação de que o ato ilícito repercutiu de forma prejudicial sobre a sua atividade comercial ou gerou efetivo abalo à sua imagem perante terceiros.

No caso dos autos, conquanto existam elementos que apontem para a ocorrência de anotação restritiva em nome da empresa junto aos órgãos de proteção ao crédito decorrente do contrato sub judice, a Recorrente não logrou êxito em demonstrar qualquer desdobramento factual que tenha atingido a sua honra objetiva.

Não há no acervo probatório mínima demonstração de recusa de crédito por fornecedores, cancelamento de contratos comerciais em andamento, perda de clientes ou restrições reais na aquisição de insumos que pudessem atestar a degradação do seu conceito comercial. Os transtornos narrados, decorrentes de cobranças administrativas e da burocracia para a solução do impasse, conquanto gerem indiscutível dissabor, situam-se no âmbito das vicissitudes e dos riscos inerentes à atividade empresarial cotidiana, não extrapolando para a esfera da lesão extrapatrimonial indenizável.

Destarte, ausente a prova cabal de repercussão negativa substancial à imagem e à credibilidade da pessoa jurídica no mercado consumidor, a rejeição do pleito indenizatório é medida que se impõe, sob pena de banalização do instituto e enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do recurso interposto e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Custas processuais e honorários advocatícios pela Recorrente vencida, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, restando, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas por força do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, em razão da gratuidade de justiça ora deferida.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)